Tribunal: TJPA
Processo: 0000060-06.2005.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000060-06.2005.8.14.0010

APELANTE: CLASSIUS CLAY GOMES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, I DO CÓDIGO PENAL.

REVISÃO DA PENA COMINADA PARA QUE SEJA AFASTADA DA CONDENAÇÃO A MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. RETROATIVIDADE DA LEI Nº. 13.654/18 E APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
NOVATIO LEGIS IN MELIUS

.
PROVIMENTO
. RECONHECIMENTO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI Nº 13.654/2018, DEIXANDO DE CONSIDERAR A OCORRÊNCIA DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA.

DOSIMETRIA REVISTA, PASSANDO A SER CONSIDERADA COMO NEGATIVA A CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, O QUE É PERMITIDO À CORTE RECURSAL E NÃO CONFIGURA
REFORMATIO IN PEJUS
,
POIS O EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO AUTORIZA O TRIBUNAL A REVALORAR TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AINDA QUE EM RECURSO EXCLUSIVAMENTE DA DEFESA, DESDE QUE NÃO PIORE A SITUAÇÃO FINAL DO APENADO.
PRECEDENTES.

PENA QUE PASSA A SER DE

04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSAO E 20 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de setembro de 2021.

Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
CLASSIUS CLAY GOMES DE ALMEIDA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Breves que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do CPB.

De acordo com o impetrante, ID 4897609, o ora apelante restou condenado pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma, pois, conforme r
elatado na Denúncia, ID 4897575,

no dia 09 de janeiro de 2005, por volta das 20 horas, teria subtraído a bicicleta da vítima Grace Mariana Vaz, fato ocorrido em frente à residência desta,

na Rua Capitão Assis, cidade de Breves; que o apelante, em companhia de terceiros, com o uso de uma faca, tomou a bicicleta de um adolescente, mas que o bem pertencia à vítima supra referida; negociando em seguida a venda da bicicleta.

Aduziu que o fato chegou ao conhecimento da polícia que empreendeu diligências no sentido de localizar e prender o apelante, sendo este localizado em frente ao “
Papy Dance Club
”, onde foi preso, tendo o representante do órgão, ante a presença de
materialidade do delito e indícios de autoria, requerido o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus como incursos nas penalidades do art. 157, § 2º, I, do Código Penal.

Em ID 4897605, Sentença julgando procedente a denúncia, reconheceu a confissão do ora apelante, sendo os demais denunciados absolvidos por falta de provas dos crimes que lhes fora imputado, restando o apelante, ao fim, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º,
II
, do CP sendo, na 1ª fase da dosimetria, condenado a cumprir pena de 04 anos e 03 meses de reclusão e 35 dias multa em razão da presença de circunstância desfavorável, qual seja, antecedentes, reduzindo a pena para 04 anos de reclusão em razão da atenuante da confissão; reconheceu presente a agravante pelo uso de arma, aumentando a pena em 1/3, passando a pena do recorrente a ser de 05 anos

e 04 meses de reclusão e 40 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em recurso de apelação, ID 4897609, requereu a defesa, com fulcro no permissivo legal –
novatio in mellius
, que se decote da condenação a agravante do emprego de arma, tendo em vista a entrada em vigor, à época da sentença, da Lei 13.654/18 que alterou a redação do § 2º do art. 157, deixou de considerar o uso de arma branca como agravante do crime de roubo, com a reforma da dosimetria da pena cominada para que a pena base passe ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 4897610, o representante ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso para que seja decotada da condenação a majorante do uso de arma.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, ID 4897609, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso para que seja decotada da condenação a majorante do uso de arma, mas para que tal ocorrência seja utilizada para considerar como desfavorável a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, devendo a pena base ser mantida em patamar superior ao mínimo
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
CLASSIUS CLAY GOMES DE ALMEIDA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Breves que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do CPB.

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o
conheço e, não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito
.

Insurge-se o apelo quanto à pena cominada requerendo, com fulcro no permissivo legal –
novatio lex in mellius
, que se decote da condenação a agravante do emprego de arma, tendo em vista a entrada em vigor da Lei 13.654/18, que alterou a redação do § 2º do art. 157 e deixou de considerar o uso de arma branca como agravante do crime de roubo, com a reforma da dosimetria da pena cominada para que a pena base passe ao mínimo legal.

Para melhor análise do feito, trago à colação excerto da decisão judicial atacada, vejamos:

“
Assim, na esteira das determinantes do artigo 68 do Código Penal, examino as operadoras do artigo 59 do mesmo diploma legal.

A culpabilidade do réu, considerando o delito em questo, no apresenta reprovaço acima do normal: no houve deterioraço de objetos do réu, no houve violência além da ameaça, nem algo mais que mereça maior reprovaço. Assim, nada há que venha em prejuízo do réu para a exacerbaço da pena quanto ao item culpabilidade. No há registro de antecedentes desfavoráveis ao réu, vez que
por força de dispositivo constitucional (artigo 5º, inciso LVII, da Constituiço Federal, tem-se a condenaço transitada em julgado por delito anterior ao que se examina, excluídas aquelas que configuram reincidência (artigo 64, inciso I, CP) – STJ AgRg no RESP 753.419/RS
. A certido de fl. 68 revela que o crime pelo qual o acusado está sendo processado ainda no transitou em julgado. Por essa razo esse fato no pode ser considerado como antecedente. Todavia, entendo que tais informaçes podem ser valoradas como conduta social do acusado, que inclusive afirmou em juízo que estava sendo processado por outro crime contra o patrimônio, o que está corroborado pela certido de folha 68. Além disso, o crime contra o patrimônio foi praticado com ameaça a adolescente, o que a torna ainda mais grave. A conduta social do acusado é má porque o seu comportamento inflige temor e, embora esse fato no possa ser suficiente para afastar a presunço de inocência, no pode ser simplesmente ignorado por este Juízo, mormente quando se verifica a recusa da vítima (folha 53) em depor diante do acusado. Portanto, apesar dessa circunstância no ser valorada enquanto antecedente, passa a ser considerada em desfavor do réu enquanto conduta social desabonadora, vez que o comportamento do agente em sua comunidade causa temor aos demais integrantes. Portanto, associando o temor que o acusado causou na vítima no momento do interrogatório com a certido de folha 68 e o depoimento do acusado, que revelam ser este processado por outro crime contra o patrimônio, tenho por ruim a conduta social do acusado, em que pesem as orientaçes jurisprudenciais contrárias a esse entendimento (STF -
RHC 80071 / RS).
Quanto à personalidade, no existem elementos nos autos que permitam ao juiz avaliar essa circunstância judicial. Nesse sentido, no se pode fazer consideraço que venha a exacerbar a pena. O réu aduziu que roubou a bicicleta porque estava alcoolizado, mas esse motivo no é capaz de elidir o desejo de obter, mediante ameaça à vítima, algo que poderia trazer alguma vantagem ao acusado. Trata-se de motivo comum à espécie de crime perpetrado e, portanto, no se presta a servir para agravar a pena-base, porquanto no causa nenhuma repugnância social maior do que o normal de delitos desta natureza. As consequências do crime foram mínimas: o objeto foi devolvido à proprietária no mesmo dia, ficando esta desapossada do bem apenas por algumas horas. Tais circunstâncias no sero pontuadas porque se revelam inerentes à natureza do delito. Finalmente, o comportamento da vítima em nada contribuiu ao delito. Nesse sentido, estou por fixar a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis meses) de recluso e a multa em 35 (trinta) dias-multa.

No vislumbro qualquer causa agravante da pena, vez que a ausência de prova da embriaguês preordenada no autorizam a elevaço da pena por esse fundamento. Outrossim, verifico presente a atenuante da confisso espontânea (folha 35), prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal. Assim, diminuo a pena tendo em conta essa atenuante, e fixo a pena provisória em 4 (quatro) anos e 30 (trinta) dias-multa.

Incide a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, uma vez que o acusado se utilizou de uma faca para ameaçar a vítima, consoante faz prova o depoimento da vítima (folha 53). O próprio acusado, ao depor, disse ter usado arma, embora negue ter sido uma faca, disse que ameaçou a vítima com um pedaço de madeira, o que, para fins de aplicaço dessa causa especial de aumento de pena, no altera em nada o resultado da dosimetria. Trata-se de arma branca e deve ser considerada para efeito de majorar a pena. Dito isso, tenho por observado o Verbete da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
o aumento na terceira fase de aplicaço da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentaço concreta, no sendo suficiente para a sua exasperaço a mera indicaço do número de majorantes
. Portanto, aumento em 1/3 (um terço)= 1 ano e 4 meses, a pena provisória de recluso de 4 (quatro anos), fazendo restar

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de recluso. Aumento em 1/3 (um terço) a multa de 30 dias-multa=10 (dez) dias-multa, fazendo restar 40 (quarenta) dias-multa. Portanto, resta a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de recluso a pena privativa de liberdade e em 40 (quarenta) dias-multa.”

Pode-se observar, do fragmento da sentença ao norte colacionado, que o magistrado a
quo
analisou a circunstância relativa à conduta social como negativa tendo, razão pela qual cominou a pena base em 04 anos e 06 meses de reclusão, passando esta a ser de 04 anos de reclusão ante o reconhecimento da atenuante da confissão, se utilizado da agravante do uso de arma para majorar a pena na terceira fase da dosimetria. Contudo, a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP foi derrogada pela Lei 13.654/2018 e, de acordo com o que consta dos autos, o crime em tela fora cometido com o uso de uma faca, não havendo como permanecer a referida agravante em razão da
novatio lex in mellius
.

Assim, há ser dado provimento ao recurso para que seja excluída da sentença a majorante do uso de arma, pois
o roubo com o emprego de arma branca deixou, ainda que por um breve período, de ser punido como roubo circunstanciado.

Assim, a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca, sendo certo que , neste ponto, foi mais benéfica ao réu. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca e cuja sentença se deu durante o período de sua vigência, ou mesmo anterior a ela ante a aplicação do princípio da retroatividade da lei benéfica, já tendo o
Superior Tribunal de Justiça
aplicado a revogação promovida pela Lei nº 13.654/18, declarando que houve
abolitio criminis
no que tange à majorante pelo emprego de arma branca. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.
(EDcl no AgRg no AREsp 1221290/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).
Grifei

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO.

1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. 2. Hipótese em que a majorante do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, deve ser afastada, uma vez que sobreveio ao acórdão impugnado alteração legislativa que suprimiu a previsão contida no dispositivo. 3. A atual previsão contida no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, assim considerado o instrumento que “(...) arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil”, de acordo com o art. 3º, inciso XIII, do Decreto n. 3.665/2000. 4.
Se a arma utilizada para praticar o crime foi uma “faca”, forçosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, aplicando-se a lei nova, mais benéfica ao acusado, em consonância com o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, afastando-se o aumento de 1/3 aplicado na terceira fase do cálculo da pena
. 5. Recurso provido, com concessão de habeas corpus de ofício.
(REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).
Grifei

Assim, em consonância com o artigo 5º, XL, da Constituição Federal,

imperioso afastar o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase do cálculo da pena
e, diante de tais balizas, procederei ao redimensionamento da pena, ressaltando, porém, que acompanho à manifestação ministerial e passo à utilizar, na primeira fase da dosimetria, a utilização da faca para agravar a reprimenda, conforme fundamentação a seguir:

DOSIMETRIA:

1ª fase:

Deixo de considerar

como favorável a circunstância relativa às circunstâncias do crime, pois, efetivamente a utilização de uma faca é fator excepcional à conduta esperada no crime em análise ante o maior temor que causa à vítima; mantenho a análise feita pelo

magistrado singular no que concerne às demais circunstâncias judiciais do art. 59, cominando a pena base em 05 05 anos de reclusão e 30 dias multa

por entender que tão
quantum
se mostra proporcional à conduta do apelante, sendo imperioso ressaltar que na análise feita pelo julgador monocrática já fora identificada a presença de uma circunstância desfavorável.

2ª fase
:
não reconheço, tal e qual o sentenciante, a presença de agravantes; reconheço, contudo, a presença da atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 06 meses, mesmo patamar determinado pelo julgador
a quo
, passando a pena a ser de 04 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa;

3ª fase:
em razão da retroatividade da lei mais benéfica, conforme ao norte exposto, deixo de considerar a majorante do uso de arma, permanecendo a pena no patamar anteriormente cominado, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, deixando de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do que disposto no art. 44, I.

Ressalto, por oportuno, que não há ilegalidade na decisão do magistrado que, sem aumentar o
quantum
da pena, se utiliza de fundamentação diversa para fundamentar a sentença, não havendo igualmente ilegalidade na utilização
da qualificadora, que assim deixou de ser, para exasperar a pena base, se considerando como negativa a circunstância relativa às circunstâncias do crime, pois, como cediço, é permitida à Corte recursal tal proceder uma vez que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
não configura
reformatio in pejus
, ante o efeito devolutivo do recurso de apelação que autoriza o Tribunal a revalorar todas as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivamente da defesa, desde que não piore a situação final do apenado, conforme o vasto entendimento jurisprudencial. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.732.210 - MG (2018/0071188-6) RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617 DO CPP; 59, CAPUT E II, E 67, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA.
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA
.
QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. ANTECEDENTES DO AGENTE. SUPORTE EM CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 ANOS. PROCEDÊNCIA. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. Recurso especial provido, em parte. (...) Com efeito, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação da recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial, para afastar a negativação ofertada ao vetor judicial dos antecedentes do recorrente, reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, e redimensionar as suas penas privativa de liberdade e pecuniária nos termos da presente decisão. Publique-se. Brasília, 1º de agosto de 2018. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - REsp: 1732210 MG 2018/0071188-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 03/08/2018)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos ao norte delineados,
redimensionando a pena do ora apelante para
04 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias multa, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

É o meu voto.

Belém/PA, 17 de setembro de 2021.

Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/09/2021